Tribunal: TJDFT
Processo: 0735905-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: E. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: V. F. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por E. F. G., representado por V. F. M., contra a decisão ID origem 166710371, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0708547-59.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, e da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY – UnDF. Considerando que, nas razões recursais, o agravante não teceu argumentação a respeito da necessidade de concessão de medida liminar tampouco formulou qualquer pedido nesse sentido, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator